Tribunal: TCU
Processo: 025.095/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 160749 (Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada na execução de serviços técnicos para modernização e expansão de infraestrutura de rede de dados, com o fornecimento de material.)

Inteiro teor:
Acórdão 190/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.007/2025, sob a responsabilidade do 7o Centro de Telemática de Área (7o CTA), com valor estimado de R$ 9.634.422,52, cujo objeto é " o registro de preços para a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada na execução de serviços técnicos para modernização e expansão de infraestrutura de rede de dados, com o fornecimento de material ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica, às peças 8 e 9; Considerando que, em resumo, a representante alegou: i) desclassificação indevida por ausência de documentação técnica insuficiente (para eletrocalhas, organizadores de cabos com tampa basculante e haste de aterramento); ii) exigência de pronta entrega como condição de aceitabilidade; iii) ausência de diligência adequada para sanar dúvidas técnicas; iv) rigor excessivo com a Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda. e flexibilização indevida em favor da HC Comunicação; v) habilitação irregular da "vencedora" do certame; vi) preterição da proposta mais vantajosa; vii) risco de contratação e execução insatisfatória do objeto; Considerando que, no que se refere à pretensa desclassificação irregular, a representante não comprovou atender integralmente às exigências dos itens 48 e 50 (guia de cabos com tampa basculante), pois a própria declaração do fabricante indicava que seria necessário desenvolver/customizar o produto, o que não estava previsto no edital, e que admitir tal solução violaria os princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, razão pela qual a desclassificação pode ser considerada motivada e legítima; Considerando que, quanto à alegação de que a exigência de pronta entrega inviabilizaria soluções industrialmente viáveis, o edital não previa possibilidade de fabricação sob encomenda nem customização posterior, sendo dever do licitante apresentar produto plenamente em conformidade, havendo critério objetivo definido previamente e aplicável a todos os concorrentes; Considerando ter havido três diligências com a Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda., inclusive com reanálise técnica na fase recursal, oferecendo oportunidades para o saneamento das falhas, mas que a desclassificação decorreu por produto ofertado cuja marca não atendia as características editalícias; Considerando que, sobre o alegado tratamento desigual oportunizado a diferentes licitantes, não se tratou de situações comparáveis, porquanto a Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda. pretendia alterar substancialmente o objeto ofertado (customização inexistente), enquanto a HC Comunicação apresentou erro formal sanável na certificação Anatel, não se constatando rigor seletivo, mas aplicação diferenciada conforme a natureza do vício; Considerando que a habilitação da empresa HC Comunicação se deu após apresentação de certificado da Anatel correto e vigente, confirmado por consulta oficial, e que o vício inicial foi qualificado como erro formal sanável, nos termos do art. 41 da IN-3/2022, do art. 64 da Lei 14.133/2021 e da jurisprudência do TCU, inexistindo afronta à legalidade ou à vinculação ao edital; Considerando que o valor final da HC Comunicação ficou exatamente igual ao valor ofertado pela Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda. (R$ 6.293.173,20), não havendo prejuízo econômico nem renúncia à proposta mais vantajosa, conforme alegado; Considerando que a empresa declarada vencedora apresentou documentação válida, atendeu às especificações técnicas e teve sua habilitação confirmada com fundamento técnico e jurídico, sem indícios concretos de inexecução futura; e Considerando que, quanto ao pedido de ingresso formulado por Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda. como parte interessada no presente processo, nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero fato de a empresa ser a representante não lhe autoriza ingresso automático nos autos, não se demonstrando razão legítima para ser qualificada como tal, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, 146, § 2o, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente , indeferindo o pedido de medida cautelar requerido e o respectivo pedido para considerar a Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda. como parte interessada neste feito, informar à representante e ao 7o Centro de Telemática de Área o teor desta decisão e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 025.095/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 7 Centro de Telematica de Area. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Fernandes Marques Valente (37410/OAB-DF), representando Ipseg Servicos de Engenharia e Telecomunicacoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.